Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-09.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000565-09.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL DUARTE MORANDI - CPF: 031.348.011-75 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (RECORRENTE), JEANE PAULA DO VALLE - CPF: 922.200.101-04 (RECORRIDO), JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - CPF: 027.821.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A simples ocorrência de acidente de trânsito não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a demonstração de consequências relevantes que extrapolem os transtornos cotidianos.

2.

O pedido de lucros cessantes não pode ser conhecido quando formulado pela primeira vez em sede recursal, por configurar inovação recursal vedada no âmbito dos Juizados Especiais.

3.

O tempo despendido por advogada em demanda ajuizada em causa própria não configura, por si só, prejuízo indenizável a título de lucros cessantes, por ausência de prova concreta da frustração de receita provável.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto por CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES e RAFAEL DUARTE MORANDI contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito.

O agravo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025